Tribunal: TJSP
Processo: 1016174-34.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de compra e venda de 1.800.000 kg (um milhão e oitocentos mil quilos) de soja em grãos para entrega, pela autora à ré, até 15/06/2021. Recebimento de apenas 561.530 kg (quinhentos e sessenta e um mil e quinhentos e trinta quilos) da mercadoria. Quantidade inferior à avençada. Pagamento não efetuado pela compradora. Sentença que julgou procedente a ação,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de compra e venda de 1.800.000 kg (um milhão e oitocentos mil quilos) de soja em grãos para entrega, pela autora à ré, até 15/06/2021. Recebimento de apenas 561.530 kg (quinhentos e sessenta e um mil e quinhentos e trinta quilos) da mercadoria. Quantidade inferior à avençada. Pagamento não efetuado pela compradora. Sentença que julgou procedente a ação, condenando a requerida em cifra correspondente à quantidade de produto por ela recebido, acrescida de correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da entrega da soja. Insurgência da compradora-ré, pugnando pela retenção do pagamento para posterior compensação com créditos que vier a obter contra a vendedora-autora, decorrentes de outras lides relacionadas ao mesmo contrato (ação de execução para cobrança de multa contratual e honorários advocatícios contratuais e ação de indenização por perdas e danos). Irresignação que não prospera. Retenção do pagamento que não encontra amparo no artigo 476 do Código Civil, o qual prevê a exceção do contrato não cumprido. Desvirtuamento da aplicação do referido instituto. Escusa da contraprestação, pela compradora, que, além de configurar conduta contrária à probidade e ao primado da boa-fé objetiva, acarreta o seu enriquecimento sem causa. Reparação pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento parcial que já vem sendo apreciada em outras ações. Demandas que não embaraçam o pagamento ora postulado. Eventual compensação poderá ser alegada em sede apropriada. Ainda que haja cláusula contratual que faculte à ré "reter quaisquer valores devidos ao VENDEDOR com o objetivo de compensá-los com créditos que tiver contra este, em razão deste ou de outros contratos" (cláusula 4.10), a superveniência de eventual crédito em desfavor da autora, oriundo de outros processos, consiste mera expectativa de direito. "A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis." (REsp 2.007.141/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/05/2023). De rigor a manutenção da procedência da ação. Pleito subsidiário de incidência dos juros moratórios a partir da citação, e não, da entrega do produto, tal como determinado no comando sentencial. Sentença que comporta pequeno reparo apenas no que tange ao termo inicial dos juros de mora. Nas obrigações com prazo determinado, os juros moratórios são devidos desde o vencimento da obrigação. Inteligência do artigo 397 do Código Civil. In casu, conforme estabelecido no contrato, o pagamento deveria ter sido feito, pela ré à autora, em 30/06/2021, portanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir desde tal data. Recurso parcialmente provido, nos termos do v. acórdão.